Tribunal: STF
Processo: ARE 1264366
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS FEDERAIS. REGIME DE SOBREAVISO. EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO HÁ DIREITO À EQUIPARAÇÃO AOS CELETISTA. DIFERENTE DE PLANTÃO. INTEGRAL DEDICAÇÃO. LEGALIDADE DA PORTARIA 1252/2010. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A discussão diz respeito à legalidade do regime de sobreaviso regulamentado pela Portaria 1252/2010, se constitui expectativa de serviço, se há respaldo para aplicação de normas celetistas ou equiparação com Portaria exarada pela Polícia Rodoviária Federal.
    2. A Lei 4.878, de 1965 dispôs sobre o peculiar regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal e continua a reger a possibilidade dedicação integral de tal carreira. Comumente, os Tribunais Superiores têm reconhecido a distinção da função vinculada à segurança pública, dever do Estado para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através, dentre outros órgãos, da Polícia Federal.
    3. Em consonância, o regime de dedicação integral constitui situação jurídica prevista na lei de carreira dos Policiais Federais e somente foi regulamentado pelas Portarias 1253-DF/DPF e 1252/2010-DG/DPF. Com isso, não há se falar em ilegalidade, embora exista regime jurídico diferenciado das demais carreiras. A instituição da sistemática de sobreaviso coaduna-se com a natureza da função intrinsecamente ligada a serviço público de indispensável continuidade devendo o servidor atentar para situações de necessidade pública em caráter de expectativa de serviço e não de plantão.
    4. Por outro lado, tampouco há se falar em serviço não remunerado. Isso porque diante da necessidade de atuação, será devida compensação conforme o artigo 24 da Portaria 1252/2010 segundo o qual: “Os servidores que forem acionados para exercer atividades fora do horário da jornada normal de trabalho farão jus à compensação das horas excedentes na proporção de uma hora de trabalho extraordinário para uma hora de descanso, nos termos dispostos em regulamentação própria”.
    5. Existente base legal devidamente regulamentada por ato administrativo não há lacuna normativa para fins de eventual superação por analogia com normas celetistas. Convém repisar a natureza de expectativa de serviço a depender de compensação financeira caso haja a convocação.
    6. De mais a mais, o Poder Judiciário não deve se imiscuir no regime jurídico dos servidores públicos com modificação de remuneração a pretexto de igualação ou equiparação de carreiras conforme pacificado pela Súmula Vinculante 37 do STF pela qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” Portanto, resta desimportante a regulação do tema por meio de ato de direcionado a distintos servidores.
    7. Recurso conhecido e improvido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º caput; 7º, XII e XIII; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente